Tribunal: STF
Processo: AI 776557
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO
   DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PROJETOS AGROPECUÁRIOS POR INSTITUIÇÃO
   FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.